Tribunal: TJSP
Processo: 1020637-87.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – TEMA 1076. Resp. 1850512/SP. Condenação da verba honorária, por equidade, em razão da simplicidade da demanda – Reexame da matéria nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC – Alteração da fundamentação empregada para adequação ao

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – TEMA 1076. Resp. 1850512/SP. Condenação da verba honorária, por equidade, em razão da simplicidade da demanda – Reexame da matéria nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC – Alteração da fundamentação empregada para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade de redução dos honorários advocatícios, em razão da baixa complexidade da causa – Fixação nos termos do art. 85, §2o, do CPC – Modificação do entendimento do Acórdão – Recurso de apelação desprovido.